Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-24.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009639-24.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (RECORRIDO), JUBAL JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 089.696.976-24 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – “PARCELA PRONTA” – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente só é considerado válido desde que a instituição financeira comprove que o consumidor tenha sido cientificado dessa operação caso não opte por outra forma de parcelamento.

2.
O recorrente não comprovou a ciência da consumidora quanto aos termos da contratação do parcelamento automático, denominado “Parcela Pronta”, porquanto ausente a assinatura da consumidora no contrato acostado.

3.
Repetição de indébito devida. O parágrafo único do art. 42, CDC dispõe que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

4.
Dano moral configurado.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO CSF S/A,
em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial, para condenar o recorrente ao pagamento, na forma dobrada, de R$ 1.763,84 (um mil setecentos e sessenta e três reais com oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 01/07/2024